Tribunal: TJDFT
Processo: 0739654-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 44, § 4o, do CP, a “pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”. 1.1. Por sua vez, o art. 181, § 1o, c, da LEP determina que a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o apenado recursar-se, injustificadamente, a cumprir a obrigação imposta.
2. Correta a decisão que reconverte definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ao sentenciado que se furta a comparecer na audiência inicial da execução penal, mesmo depois de ter sido intimado pessoalmente, por duas vezes, sobre a realização do ato, e advertido de que sua ausência poderia findar na conversão da reprimenda.
3. Incabível a designação de oitiva para justificação do apenado quando este já havia sido expressamente alertado de que seu não comparecimento na audiência implicaria na reconversão definitiva da reprimenda.
4. Recurso conhecido e desprovido.